Tribunal: TJMT
Processo: 0024347-89.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024347-89.2015.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO - CPF: 004.195.271-50 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), LAURICE GONCALINA DE MORAIS CURADO - CPF: 004.195.271-50 (RECORRIDO), PATRICIA FRANCISCA CARVALHO - CPF: 701.669.001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA CONVOCADA SOMENTE POR DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA.

Constitui ofensa aos princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento do candidato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, proposta por
Patricia Francisca Carvalho
, em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial, para não declarar a nulidade do ato de convocação e determinar que seja dada nova oportunidade à autora, por meio de expedição de novo ato de convocação para apresentação de documentos e posse, caso seja apta, ratificando a liminar deferida.

As partes não interpuseram recurso voluntário (certidão Id. 3161763).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (Id. 3269838).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária em relação a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Nulidade de Ato Administrativo, confirmando a liminar “não para declarar a nulidade do ato de convocação, mas para determinar que seja dada nova oportunidade à autora, por meio de expedição de novo ato de convocação para apresentação de documentos e posse, caso seja apta”.

A autora narra que foi aprovada em concurso público para o Cargo de Apoio Administrativo Educacional - Limpeza, sendo classificada cm 154º lugar, tendo o resultado final do certame sido publicado em 23.6.2010 e em 27.06.2014 foi convocada para tomar posse através do Diário Oficial.

Argumenta que, ao tomar conhecimento de sua convocação em 3.11.2015, dirigiu-se as dependências do órgão público com vistas à sua posse, em vão, pois a pretensão foi indeferida, mesmo diante da justificativa de que não fora intimada pessoalmente.

Pois bem. Verifica-se que realmente não houve convocação pessoal, nem publicidade satisfatória do ato, bem como, já havia se passado 04 anos da data de publicação do Resultado final do Concurso, razão assiste a Requerente, merecendo ser ratificada a sentença.

É cediço que o concurso público deve obedecer aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que devem reger os atos da Administração Pública.

O ato de convocação da candidata tem o dever de ser amplamente divulgado, com publicação não só no órgão oficial, mas também mediante a convocação pessoal do candidato, para que possa exercer, se de seu interesse for, o direito de nomeação e posse.

Desse modo, a comunicação do ato de nomeação da candidata apenas via Diário Oficial, ofende os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, haja vista o longo lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a nomeação da Autora.

Ademais, não se afigura razoável exigir que se leia diariamente o referido veículo de comunicação por desmedido lapso temporal para verificar se sua nomeação foi efetivada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça perfilha deste mesmo entendimento. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL
.
1.
Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade
. 2. Recurso ordinário provido para que a recorrente seja pessoalmente convocada para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios”.
(STJ - RMS 27149 / CE - Relator: Ministro NEFI CORDEIRO - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 23/06/2015 - DJe 03/08/2015). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A alteração das conclusões adotadas pela instância de origem acerca da inexistência de direito líquido e certo do impetrante, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, "
a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial"
(AgRg

no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,

DJe 18/9/2013).
3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp 1443436 / PB - Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA - Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento:16/04/2015 - DJe 23/04/2015).

(destaquei)

Este Sodalício também acompanha este entendimento. Confira-se:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial.

Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil
. Recurso não provido. Sentença ratificada”.

(Apelação / Remessa Necessária 85334/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).

(destaquei)

Verifica-se, pois, que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade,
“quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação
”.

Isso posto,
ratifico
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020